Tribunal: TJDFT
Processo: 0720028-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Processo : 0720028-44.2021.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, 3 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 89310923 dos autos na origem (processo n. 0706084-46.2020.8.07.0020).